Tribunal: TJDFT
Processo: 0047154-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TV DE PERGUNTAS E RESPOSTAS. PROMESSA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO EM DINHEIRO AO VENCEDOR. REGRAS DO JOGO. CUSTO DA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. RESSARCIMENTO DO VALOR DA LIGAÇÃO DEVIDO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar emissora de TV e produtores de programa de TV ao cumprimento solidário das obrigações de pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) de indenização por danos morais coletivos e de ressarcir aos consumidores os custos com as tarifas telefônicas das chamadas realizadas para a participação nos programas Hyper QI e Game Play.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se trata de relação de consumo; e (ii) quais os danos passíveis de ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. Devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que as partes litigantes, telespectador e emissora/produtores, estão inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedores, previstos nos arts. 2o e 3o, do mesmo diploma legal.
4. É dever da emissora de televisão cientificar os telespectadores acerca dos gastos que incorrerão se optarem pela ligação, informando, de forma precisa, o custo do minuto da ligação, o tempo de sua participação no programa e a aquisição do prêmio.
5. Em razão da omissão da informação prestada não é possível assumir que o consumidor, antes de efetuar a ligação, tivesse consciência dos gastos que assumiria, tampouco das regras atinentes ao jogo, o que configura flagrante má-fé na conduta adotada pelo programa e patrocinada pela emissora.
6. Assim, no que tange ao dano material, restou sobejamente caracterizada a perda patrimonial, referente ao valor total pago pela ligação, consubstanciada na falha no dever de informação.
7. No dano moral coletivo, o seu fundamento é diferente do fundamento do dano moral individual, pois presume a ofensa à moralidade social, não exigindo demonstração de dor ou sofrimento individual, mas apenas a violação de interesses sociais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e julgados procedentes em parte para diminuir a quantia fixada a título de dano moral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.